Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-60.2020.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-60.2020.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CAMPOS QUERINO - CPF: 537.913.551-04 (APELADO), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA –
E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000915-60.2020.8.11.0095

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CAMPOS QUERINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Suspensão de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada no. 1000915-60.2020.8.11.0095, ajuizada por
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CAMPOS QUERINO
, que

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade das cobranças realizadas após o refinanciamento no contrato discutido nestes autos; condenar o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$577,10 (quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos), já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), corrigidos monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398, CC); bem como em danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda condenou o banco demandado ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil/2015.

O apelante defende em suas razões que “
o recorrido não demonstrou nenhum sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade, sendo, portanto, absurda a indenização nos presentes autos”
(sic).

Aduz que “
houve a condenação do banco recorrente ao pagamento exagerado da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referentes aos danos morais, porém, verifica-se que tal valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Assevera que “
o arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor”
(sic).

Informa que “
incabível a repetição de indébito da forma deduzida, uma vez que para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé, e mencionou que caso seja mantida a sentença que declarou indevidas as cobranças realizadas pelo recorrente, a repetição do indébito deverá se dar apenas na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por dano moral, e, eventualmente, caso seja mantida a indenização, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como que a devolução dos valores se dê na forma simples [id. 144813675].

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso, além da aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC [id. 144813678].

Houve o recolhimento do preparo deste recurso, conforme certificado no id. 144813678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CAMPOS QUERINO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação contratual combinada com suspensão de valor, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
,
alegando, em síntese, que em 12 de maio de 2020 esteve no Prevpar Municipal de Previdência, localizado na Comarca de Paranatinga, para “pegar” uma margem consignável em sua aposentadoria, como consta no Doc. no. 03 (holerite do mês de abril de 2020 – calculada a margem em R$23,14).

Aduz que ao receber a margem, percebeu a existência de outros 03 (três) empréstimos consignados, a saber: (i) consignação em folha – Bradesco – Parcela: 5/92 – Desconto R$374,22; (ii) consignação em folha – Bradesco – Parcela: 5/96 – Desconto R$57,71; e (iii) consignação em folha – Bradesco – Parcela: 4/95 – Desconto R$83,92.

Diante disso, relata que não havia feito/contratado nenhum empréstimo consignado de 95 (noventa e cinco) parcelas de R$83,92 (oitenta e três reais e noventa e dois centavos) e solicitou ao atendente do banco requerido uma cópia do suposto contrato de empréstimo consignado.

Assevera que até o ajuizamento da demanda não havia lhe sido entregue nenhum contrato, tampouco prestada qualquer informação quanto ao empréstimo, estando certa de que não o realizou.

A par desses argumentos, em sede de tutela de urgência, requereu que fossem cessados os descontos em seu benefício previdenciário, e no mérito, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo na modalidade consignado de 95 (noventa e cinco) parcelas de R$83,92 (oitenta e três reais e noventa e dois centavos), vez que não aderiu e não contratou empréstimo nessa modalidade, bem como a restituição em dobro do montante já descontado e

indenização pelos danos causados no valor sugerido de R$10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade das cobranças realizadas após o refinanciamento no contrato discutido nestes autos, e condenou o banco requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$577,10 (quinhentos e setenta e sete reais e dez centavos), já na forma dobrada, bem como nos danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o apelante requer o afastamento da indenização por dano moral, vez que não restou demonstrado nenhuma humilhação ou ato vexatório à personalidade da parte autora, e, eventualmente, caso mantida a indenização, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juiz, bem como requer que a devolução dos valores se dê na forma simples.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Analisando detidamente os autos, verifico que o requerido alega que o débito questionado é oriundo de uma obrigação contratual válida firmada entre as partes, vez que a parte autora reconheceu a legitimidade do contrato de no 385.344.675, sendo que este foi refinanciado gerando o contrato de no 385.964.560 em 04/12/2019, liquidando o contrato anterior, e o saldo remanescente disponibilizado para a requerente.

Pois bem. Destarte, em uma análise pormenorizada de todas as provas apresentadas por ambas as partes, não obstante tenha a parte requerida comprovado nos autos a legalidade dos contratos de empréstimos, resta evidente nos autos, através dos documentos trazidos pela parte autora, de que o banco requerido continuou efetuando a cobrança do contrato de empréstimo no 385.344.675, que fora liquidado pelo contrato de refinanciamento de no 385.964.560 em 04/12/2019.

Após essa data verifica-se que o banco requerido efetuou cobranças do contrato liquidado nos meses de dezembro/2019 e janeiro a abril de 2020.

Assim, sendo ilegais tais descontos, haja vista a liquidação do empréstimo pelo refinanciamento.

Ademais, importa salientar que o caso tratado nestes autos se refere a defeito na prestação de serviço, regida pelo artigo 14 do CDC e, neste caso, o ônus probatório é exclusivamente do demandado, a quem cabia, para se eximir de sua responsabilidade, demonstrar alguma das hipóteses do § 3o do citado dispositivo, ou seja, que tendo prestado o serviço, o defeito inexistia e/ou culpa exclusivamente do consumidor ou de terceiro (...)”

Assim, como a parte autora comprovou de forma mínima as suas alegações, visto que juntou o extrato do seu benefício que comprova os descontos realizados, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, contudo, o banco não trouxe aos autos o contrato que comprova que a parte autora realizou o empréstimo ora impugnado (95 parcelas de R$83,92).

Logo, restou
demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Por outro lado, em relação à indenização por dano moral, tem-se que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo da parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É de sabença que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Ocorre que, no caso em testilha, não existe qualquer demonstração de que tenha ocorrido o dano moral, isso porque, mesmo que se tenha presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação do prejuízo na esfera extrapatrimonial.

Aliado a isso, segue entendimento do STJ de que
“não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.21.09.2020).

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(N.U1000438-53.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Nesse ponto, portanto, merece reforma a sentença para afastar a indenização por danos morais.

Quanto ao dano material, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, a devolução dos valores deve se dar na
forma simples
e não dobrada, como consignou a sentença ora reformada, pelo que, igualmente, merece pronta retificação.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À REFINANCIAMENTO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor referente a suposto refinanciamento, de rigor a declaração de ilegitimidade das cobranças e da devolução dos valores indevidamente descontados.

Todavia, não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 1025116-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Doutra banda, a apelada, em contrarrazões, pugnou pela aplicação da multa por litigância de má-fé em relação ao apelante, contudo, tal alegação não merece prospera, uma vez que a hipótese não se assemelha em nenhum daqueles atos previstos nos artigos 80 e 81 do CPC.

Como cediço, para que haja a condenação da parte autora ao pagamento de
multa
por
litigância
de má-fé necessário se faz que que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses dos artigos supramencionados, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Assim, não restando demonstrado de forma inequívoca nenhuma das condutas previstas no artigo
80
, do
CPC
, a condenação em comento deve ser
afastada
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS E DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE DESCONTOS – CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO – AÇÃO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– RECURSO PROVIDO. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 10094641020218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu em outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
apenas para afastar o dano moral e determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples, redistribuindo, via de consequência, o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022